Tribunal: TJDFT
Processo: 0738275-05.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0738275-05.2023.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: ARIDAIA RIBEIRO DE LIMA IMPETRADO: SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de mandado de segurança (ID 51184593), com pedido de liminar, impetrado por ARIDAIA RIBEIRO DE LIMA contra ato apontado como coator do SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL. Postula a impetrante, inicialmente, o deferimento dos benefícios da gratuidade de justiça. Descreve que se inscreveu no concurso público organizado pela Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Administração do Distrito Federal para o cargo de técnico de enfermagem, em vaga destinada às pessoas com deficiência, tendo em vista se tratar de pessoa com transtorno do espectro autista. Afirma que, quando da inscrição, inexistiu formulário por meio do qual pudesse juntar os documentos comprobatórios de sua condição como pessoa com transtorno do espectro autista, tendo a candidata sido inscrita, após o resultado preliminar das inscrições, como candidata às vagas de ampla concorrência. Noticia que foi até a sede da banca examinadora (FUNATEC), momento em que, segundo afirma, foi informada acerca da possibilidade de juntar os documentos comprobatórios na fase de recurso contra o resultado da inscrição preliminar, mas “recebeu mensagem da banca alegando que seu recurso tinha sido indeferido porque a impetrante/candidata teria perdido o prazo do recurso e que nessa fase não se aceitava a documentação a ser inclusa, sendo somente para reanálise de documentação enviada anteriormente” (ID 51184593 – pág. 2). Alega que “a banca FUNATEC sequer verificou o recurso interposto pela candidata e a manteve como candidata da ampla concorrência, soube da negativa do recurso por uma funcionária da banca FUNATEC que alegou ter sido indeferido o recurso porque a candidata supostamente impetrou o recurso intempestivamente, pura inverdade, visto que comprovado documentalmente (email) e por documentos em anexo, que a candidata, enviou recurso no prazo, inclusive, o prazo teria término no dia 18/08/23, e a impetrante, interpôs recurso e documentos no dia 15/08/2023, fez tudo de acordo com o previsto no edital” (ID 51184593 – pág. 2). Salienta que, “Como a banca FUNATEC arbitrariamente não alterou a sua condição para PcD, a candidata acabou realizando a prova no dia 03/09/23 concorrendo a vaga de ampla concorrência, no entanto, fez tudo o que estava ao seu alcance para concorrer a vaga (PcD), mas mesmo assim, não lhe foi concedido o direito, sequer de saber a exata motivação do indeferimento do seu recurso” (ID 51184593 – pág. 3). Aduz a necessidade de que sua condição como pessoa com deficiência seja considerada nas demais fases do certame. Pede a concessão de medida liminar, “para suspender de forma urgente os efeitos do ato administrativo que determinou a suposta intempestividade do recurso da impetrante/candidata de concorrer à vaga destinada à pessoa portadora de deficiência em face de que esse argumento é contrário ao documento que comprova a data da impetração do recurso, contrário à legislação e contrário ao edital e todas as demais provas juntadas aos autos. Possibilitando assim, caso seja classificada, possa passar pelo período de avaliação biopsicossocial 25-26/10/2023” (ID 51184593 – pág. 10). No mérito, requer a concessão da segurança, a fim de que lhe seja garantido o prosseguimento nas demais fases do concurso público na condição de pessoa com deficiência. Com a inicial, foram trazidos os documentos de ID 51184594 a 51184608. É o relatório. Decido. Inicialmente, em virtude da insuficiência de recursos para arcar com as despesas processuais, consentânea com a declaração de hipossuficiência, defiro os benefícios da gratuidade de justiça pleiteada à impetrante. O mandado de segurança é o remédio constitucional que se destina à proteção do direito líquido e certo, que não possa ser amparado por habeas corpus ou habeas data e que esteja demonstrado a partir de prova pré-constituída do direito alegado, em face de ilegalidade ou abuso de poder proveniente de ato de autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público (arts. 5o, LXIX, da CF c/c 1o da Lei no 12.016/2009). No âmbito do mandado de segurança, está prevista a possibilidade de deferimento de tutela provisória de urgência no art. 7o, inciso III, da Lei no 12.016/2009 (c/c art. 24 da Lei no 12.016/2009 e art. 300 do Código de Processo Civil), exigindo-se os seguintes pressupostos para o deferimento do pedido liminar: “Art. 7o Ao despachar a inicial, o juiz ordenará: (...) III - que se suspenda o ato que deu motivo ao pedido, quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida, sendo facultado exigir do impetrante caução, fiança ou depósito, com o objetivo de assegurar o ressarcimento à pessoa jurídica.” Em outras palavras, a concessão de liminar em mandado de segurança depende da demonstração de fundamento relevante do direito e de risco de ineficácia da medida, caso seja deferida apenas com o julgamento de mérito deste remédio constitucional. No caso, em juízo de cognição sumária próprio desta via, não obstante a relevância da fundamentação, não se verifica a existência de risco de ineficácia da medida, caso deferida com o julgamento de mérito do mandado de segurança, tendo em vista que não houve empecilho à impetrante de participação ou realização das provas objetivas do concurso público em comento, ainda que ela tenha realizado a etapa, como alega, nas vagas de ampla concorrência. Dessa maneira, caso sobrevenha a constatação, após as informações prestadas pela autoridade coatora, de que houve violação a direito líquido e certo assim como defendido, será possível assegurar a consideração de sua condição como pessoa com deficiência nas etapas subsequentes, sem qualquer prejuízo, ainda mais quando se observa a celeridade própria do rito deste remédio constitucional. Destarte, sem embargo das conclusões que possam ser adotadas no julgamento do mérito deste mandado de segurança, não se encontra justificativa para o deferimento da liminar vindicada. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Anote-se a gratuidade de justiça deferida à impetrante. À Secretaria, para que notifique a autoridade impetrada, a fim de que preste as informações pertinentes, no prazo de 10 (dez) dias (art. 7o, I, da Lei no 12.016/2009). Após, dê-vista ao Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, por meio de sua Procuradoria de Justiça, para que se manifeste sobre o presente mandado de segurança (art. 12 da Lei no 12.016/2009). Publique-se. Intime-se. Concluídas tais providências, façam os autos conclusos. Brasília, 11 de setembro de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora